Tribunal: TJES
Processo: 0001695-31.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001695-31.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANIEL DA SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Dosimetria da Pena. Personalidade. Súmula 444 do STJ. Confissão Espontânea. Regime Inicial de Cumprimento da Pena. Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 510 dias-multa.

2.A defesa alegou nulidade parcial da sentença pela fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento em expressões genéricas, ausência de reconhecimento da confissão espontânea e pleiteou regime prisional mais brando.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em:

(i) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal observou os parâmetros legais e a devida fundamentação;

(ii) analisar a incidência da atenuante da confissão espontânea;

(iii) definir a possibilidade de aplicação de regime inicial menos gravoso.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por declarações do menor envolvido e pela confissão parcial do réu.

5. A fixação da pena-base observou fundamentação idônea, considerando o apreço de significativa quantidade de drogas (134 pedras de crack, 2 porções de cocaína e 13 buchas de maconha), bem como a utilização de instrumentos típicos de organização criminosa (rádios comunicadores e balança de precisão), elementos concretos que revelam maior gravidade da conduta.

6. A valoração negativa da personalidade, contudo, não subsiste, por ter sido fundada em registros de atos infracionais pretéritos, em afronta à Súmula 444 do STJ. Circunstância neutralizada.

7. Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com devida redução da pena.

8. Mantida a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão da participação de adolescente.

9. O regime inicial fechado mostra-se adequado, diante da pena fixada (superior a 4 anos) e da análise desfavorável de parte das circunstâncias judiciais (art. 33, § 3º, do CP).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para neutralizar a valoração negativa da personalidade, sem reflexos práticos no quantum final da pena, que permanece fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 510 dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
IVANIEL DA SILVA ROSA,
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o, por outro lado, da imputação contida no art. 35, caput, da mesma norma penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na sentença, foi fixada pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por conter vícios na fixação da pena.

Inicialmente, alega que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais genéricas, desprovidas de motivação concreta e desvinculadas de elementos individualizadores do caso. Requer, portanto, o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal.

Além disso, a defesa argumenta que houve confissão espontânea do réu, em juízo, a qual deveria ter sido reconhecida como atenuante genérica, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sendo essa circunstância suficiente para impor a redução da pena na segunda fase da dosimetria, o que não foi feito pelo juízo sentenciante.

Por fim, pugna pela fixação de regime prisional mais brando do que o fechado, considerando a ausência de antecedentes penais e a primariedade do réu, bem como a aplicação de medidas mais proporcionais e adequadas às circunstâncias do caso concreto.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001695-31.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANIEL DA SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta dos autos em epígrafe que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 09 de maio de 2022, por volta das l8h29min, na Avenida Ademar Luiz Piana, bairro Santa Cruz, nesta urbe, Policiais Militares realizavam patrulhamento .tático especializado com cães, quando receberam informações de que um indivíduo conhecido por "Bochecha", oriundo de Castelo Branco - Cariacica, seria o responsável por gerenciar o tráfico drogas naquele local. De acordo com as denúncias, na data do fato "Bochecha" tetia adentrado em uma área de pasto e lá

escondido uma quantidade de material entorpecente, enquanto um outro indivíduo conhecido como "Kauãzinho" estaria na rua vendendo a carga de drogas jâ aberta. Diante disso das notícias narradas acima, a guarnição solicitou o apoio da RP 4677 e se deslocou ao local indicado, logrando êxito em encontrar o menor Kauan Rodrigues e Silva de 16 anos e o denunciado IVANIEL. Realizada busca pessoal nos indivíduos, fora encontrado com Kauan 02 (duas) buchas de substancia similar a maconha e R$25,00 (vinte e cinco reais em espécie), e na posse de IVANIEL fora encontradaa quantia de R$60,00 (sessenta reais em espécie). Ao serem questionados a respeito das denúncias, os indivíduos peÍmaneceram em silêncio, contudo, após serem informados de que cães farejadores seriam empregados na ação, o denunciado IVANIEL indicou o local em que estaria escondida a carga de drogas. Devido ao local indicado se tratar de um pasto, foi empregado o Cão Nill, que logrou êxito em encontrar uma sacola contendo 134 (cento e trinta e quatro) pedras de substância análoga ao crack, 02 (duas) porções contendo substância análoga à cocaína, l3 (treze) buchas de substância similar à maconha, 02 (dois) rádios comunicadores e 01 (uma) balança de precisão, tudo isso sem autorizaçáo e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em declaração, o menor Kauan confessou ter envolvimento com o tráfico de drogas, mas negou que o material entorpecente lhe pertencesse. Esclareceu que o denunciado IVANIEL lhe entregou a droga e pediu para que ele segurasse enquanto ia no pasto, não só isso, o denunciado teria dito que se caso alguém aparecesse querendo adquirir drogas o menor deveria vender. Assim, diante das circunstâncias do flagrante, do entorpecente apreendido, verifica-se que o denunciado incorreu no crime de tráfico de drogas e associação, envolvendo menor de idade na empreitada criminosa, estando autoria e materialidade consubstanciadas no BU 21125, auto de apreensão à fl. 19, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica à fl. 20, em consonância com as demais provas dos autos. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, que a sentença padece de nulidade parcial, uma vez que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal, com fundamento em expressões genéricas desprovidas de concretude.

Alega ainda a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a possibilidade de imposição de regime prisional mais brando.

Requer, portanto, a reforma da sentença para redimensionamento da pena, com a fixação no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal e a fixação de regime mais benéfico.

Examinando os autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim unificado (fls. 24/28), auto de apreensão (fl. 22), laudo de constatação provisória (fl. 23), laudo toxicológico definitivo (fls. 110/111-verso), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, por sua vez, foi igualmente comprovada por meio do conjunto probatório, especialmente pelas declarações dos policiais militares que participaram da operação, as quais se mostraram firmes, coerentes e harmônicas entre si.

Segundo relatado pelo policial militar Rodrigo Oliveira Sobrinho (fl. 09), durante patrulhamento com cães pela guarnição, foram recebidas informações de que um indivíduo conhecido como “Bochecha”, oriundo de Castelo Branco, Cariacica, estaria gerenciando o tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Linhares.

Segundo a denúncia, ele teria escondido entorpecentes em uma área de pasto, enquanto um menor, conhecido como “Kauãzinho”, estaria na pista vendendo a carga.

A guarnição deslocou-se até o local indicado, abordando o menor Kauan Rodrigues da Silva, de 16 anos, e Ivaniel da Silva Rosa, vulgo “Bochecha”, sendo que, na busca pessoal, foram encontradas duas buchas de maconha e R$ 25,00 com o adolescente, e R$ 60,00 com o apelante. Após perceber que seria utilizado cão farejador, Ivaniel indicou o local exato em que as drogas estariam escondidas.

O cão “Nill” foi empregado e logrou êxito em localizar uma sacola contendo 134 pedras de crack, duas porções de cocaína, treze buchas de maconha, dois radiocomunicadores e uma balança de precisão.

Tais circunstâncias foram confirmadas pelo policial também em juízo, ocasião em que detalhou a dinâmica da abordagem, a divisão de tarefas entre os envolvidos e a indicação espontânea do local do esconderijo por parte do próprio réu.

As versões apresentadas são coerentes com as demais provas coligidas. Ademais, o adolescente Kauan Rodrigues, em sede policial, declarou que Ivaniel lhe entregara os entorpecentes e que ele apenas os segurava e venderia caso alguém aparecesse, reforçando a narrativa de que o apelante exercia função de liderança na empreitada.

O próprio Ivaniel, em interrogatório judicial, confessou que parte das drogas — as 13 buchas de maconha — era de sua propriedade, destinadas ao comércio e que realizava tal atividade há cerca de duas semanas, embora tenha negado que atuasse em conjunto com o menor. Essa confissão parcial, embora existente, não tem o condão de afastar os demais elementos probatórios, tampouco de tornar imperiosa a mitigação da pena como pretende a defesa.

Quanto à dosimetria da pena, o juízo sentenciante procedeu à fixação da pena-base de forma fundamentada e, em conformidade, com os parâmetros legais.

A culpabilidade foi valorada negativamente, com base em dados concretos constantes dos autos.

Conforme ressaltado na sentença, o réu encontrava-se na posse de materiais utilizados na prática do tráfico, como balança de precisão e radiocomunicadores, o que revela grau acentuado de reprovabilidade da conduta, evidenciando que o tráfico não era incipiente, mas organizado, com uso de recursos para burlar a fiscalização estatal. Tais elementos não são genéricos, tampouco ínsitos ao tipo penal, pois demonstram maior sofisticação na atuação criminosa.

No que tange à personalidade, o magistrado de origem considerou, com base em consulta ao EJUD, que Ivaniel respondeu a quatro procedimentos por atos infracionais enquanto adolescente, inclusive por fato análogo a latrocínio.

Tal fundamentação colide frontalmente com a orientação firmada na Súmula 444 do STJ e na mais consolidada jurisprudência pátria.

O entendimento é pacífico no sentido de que processos criminais em curso e inquéritos policiais, não podem ser utilizados para valorar negativamente a personalidade.

Assim, neutralizo a circunstância da personalidade.

Em relação à quantidade e natureza da droga, também entendo que a valoração negativa foi correta.

Foram apreendidas 134 pedras de crack, duas porções de cocaína e treze buchas de maconha, quantidade que revela a gravidade da conduta.

A natureza das substâncias — notadamente o crack e a cocaína — denota elevado potencial lesivo à saúde pública, circunstância que justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Assim, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão.

No que concerne à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, também não merece reparo a sentença.

Isso porque, na segunda fase da dosimetria foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, assim reduzo a pena, fixando-a em 05 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, foi devidamente reconhecida a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, tendo a pena sido devidamente exasperada em 1/6, restando definitivamente fixada em
05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa.

Saliento que, em que pese na primeira fase tenha havido redimensionamento da pena-base, diante da neutralização da personalidade, a pena final permanece a mesma não produzindo efeitos modificativos práticos.

Por fim, quanto ao regime inicial fechado, entendo que o juízo de origem agiu com acerto.

A pena aplicada foi superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais foram majoritariamente desfavoráveis, o que legitima, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, a fixação do regime mais gravoso.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)